Tribunal: STF
Processo: Rcl 75483
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Antonina Cabral e Maria Francisca Aires alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte violado, no Processo n. 0800415-78.2024.8.20.0000, o decidido no RE 561.836 (Tema 5/RG).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).



    Inocorrente, na hipótese, o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de ajuizamento da reclamação, uma vez que a reclamante sequer interpôs recurso extraordinário. 



    Em sentido semelhante, acórdãos desta Segunda Turma:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    2. Não merece acolhida o entendimento de que o esgotamento da instâncias ordinárias teria ocorrido pela interposição, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do agravo no recurso especial e do agravo interno, pois a questão constitucional suscitada pela parte a respaldar a presente reclamação, se existente, deveria antes ser submetida ao Tribunal de origem mediante o recurso extraordinário, que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, poderia encaminhar o acórdão reclamado ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação. 



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 57716 AgR-ED, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma) (grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43813 AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente